Tribunal: TJDFT
Processo: 0716494-58.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0716494-58.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FIPECQ-FUNDACAO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DOS EMPREGADOS OU SERVIDORES DA FINEP,DO IPEA,DO CNPQ,DO INPE E DO INPA AGRAVADO: CARLOS FLAVIO VENANCIO MARCILIO, JUVENAL NORBERTO DA SILVA JUNIOR, EDITE FATIMA URIO D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por FIPECQ-FUNDACAO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DOS EMPREGADOS OU SERVIDORES DA FINEP, DO IPEA, DO CNPQ, DO INPE E DO INPA, contra decisão que acolheu impugnação em cumprimento de sentença e anulou sentença da fase de conhecimento por nulidade da citação, mantendo à disposição do Juízo os valores depositados em garantia pelo executado. Nas razões do recurso defende a agravante, em breve síntese, que diante da anulação da primeira sentença da ação de conhecimento não há título judicial condenatório que justifique o bloqueio do depósito realizado nos autos e, por isso, requer o seu levantamento. Compulsando-se os autos de origem, contudo, verifica-se que nova sentença foi proferida (ID 131342223 do processo de referência), tendo sido o ora agravante condenado a pagar ao autor, a título de indenização por danos morais, o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), corrigido monetariamente e com juros de mora a contar da data daquele julgamento. Na ocasião, foi intimado o devedor para manifestar concordância com o levantamento da quantia pelo credor para fins de pagamento da condenação. Diante de tais fatos, intime-se o agravante para se que se manifeste sobre a possível perda superveniente do interesse recursal e do objeto do presente recurso. Brasília-DF, 19 de julho de 2022. ANA CANTARINO Relatora